Tribunal: TJSP
Processo: 1002416-18.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA, EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – AJUIZAMENTO EM FACE DE PARTE ILEGÍTIMA - APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO - PRETENSÃO à CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO, QUE TEVE AUTOMÓVEL PENHORADO, QUE NÃO FIGURA COMO PARTE NO PROCESSO E NÃO OSTENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA, EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – AJUIZAMENTO EM FACE DE PARTE ILEGÍTIMA - APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO - PRETENSÃO à CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO, QUE TEVE AUTOMÓVEL PENHORADO, QUE NÃO FIGURA COMO PARTE NO PROCESSO E NÃO OSTENTA LEGITIMIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A INTERVENÇÃO DA APELANTE NO FEITO – RECURSO NÃO CONHECIDO.